Tribunal: TJSP
Processo: 1036384-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência - Sentença que julgou procedente a ação para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente no fornecimento das filmagens requeridas pela parte autora e ao pagamento de multa cominatória no montante de R$ 15.000,00, pelo descumprimento da ordem – Insurgência do requerido.

Obrigação de fazer – Fornecimento de filmagens

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência - Sentença que julgou procedente a ação para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente no fornecimento das filmagens requeridas pela parte autora e ao pagamento de multa cominatória no montante de R$ 15.000,00, pelo descumprimento da ordem – Insurgência do requerido.

Obrigação de fazer – Fornecimento de filmagens relativas às agências bancárias – Instituição financeira que sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação por não ter obrigação legal de armazenamento de imagens por período superior a 30 dias, a teor da portaria no 387/2006 DG/DPF – Argumento que deve ser afastado na específica hipótese dos autos, diante do noticiado fornecimento das mesmas imagens à autoridade policial no bojo de inquérito policial durante o trâmite do presente feito – Existência, ademais, de notificação extrajudicial pretérita solicitando as imagens – Descumprimento da ordem judicial evidenciado – Multa diária cabível pelo prazo fixado – Sentença mantida.

Recurso improvido.